Tribunal: TJMT
Processo: 0001636-50.2018.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0001636-50.2018.8.11.0046
EMBARGANTES: BANCO AMAZÔNIA S.A.
EMBARGADO: O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA.
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE ATIVA - ARTIGO 674, § 2o INCISO IV DO CPC - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANUTENÇÃO - OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - VÍCIO NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ERRO MATERIAL - EVIDENCIADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS - SEM EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Reconhecido erro material, devidamente corrigido, sem atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001636-50.2018.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (REPRESENTANTE), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (EMBARGADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDOS PARCIALMENTE O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE ATIVA - ARTIGO 674, § 2o INCISO IV DO CPC - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANUTENÇÃO -
OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - VÍCIO NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- ERRO MATERIAL
- EVIDENCIADO -
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS - SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Reconhecido erro material, devidamente corrigido, sem atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0001636-50.2018.8.11.0046

EMBARGANTES:

BANCO AMAZÔNIA S.A.

EMBARGADO:

O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO AMAZÔNIA S.A.
contra acórdão desta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

O embargante aduz que os presentes embargos têm por escopo suprir omissão constante no v. acórdão concernente à
questão de fundo apresentada na apelação, relativa a pretensão da ora embargada, O Telhar, de anular os registros das hipotecas objeto de re-ratificação de hipotecas anteriores, bem como a condenação do banco em fraude à execução, o que pode caracterizar cerceamento de defesa por negativa de prestação jurisdicional.

Acrescenta que o v. acórdão contém erro material, tendo em vista que, d
iversamente do que constou no voto condutor, o Banco, ora embargante, não é parte na ação executiva onde houve pedido de nulidade de registro de garantia hipotecária e
no que diz respeito
declaração de fraude à execução em face do Banco, daí porque a defesa foi feita por meio de embargos de terceiro.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com vistas a suprir os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas sob o Id. 33898489.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventuais vícios do acórdão de Id. 31197454, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA – ARTIGO 674, § 2o INCISO IV DO CPC – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANUTENÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

O credor hipotecário só adquire legitimidade para oposição dos embargos de terceiro se não foi regularmente intimado para obstar a expropriação judicial. No caso, houve regular intimação, tornando-se o embargante carecedor do direito de ação, à míngua de legitimidade.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”

O embargante defende a existência de vícios no julgado - omissão e erro material.

Entretanto, no que concerne à omissão mencionada, tenho a dizer que a matéria foi bem delineada por ocasião do julgamento do recurso, de maneira que o acordão não se encontra tomado por esse vício, uma vez que apresentou as razões de decidir com adequada fundamentação.
Verbis
:

“(...) De conformidade com o disposto no artigo 674, CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constrito, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiros.

(...)

No caso dos autos, houve regular intimação dos atos expropriatórios, tornando-se o embargante carecedor do direito de ação, à míngua de legitimidade. (Id.16501969)

O recorrente não tem, pois, legitimidade para propor embargos de terceiros (...).

Ademais, como bem sopesado pelo Magistrado,
in verbis:

“(...) Ocorre que tal argumento é contraditório com o inciso IV do artigo 67 acima transcrito, afinal tal inciso em outras palavras declara que poderá opor embargos de terceiros o credor com garantia real caso ele não tenha sido intimado dos atos expropriatórios.
Trata-se de uma condição negativa, ou seja, a lei deixa claro que ele só poderá ingressar com a ação de embargos de terceiros se ele não for intimado, então não pode o embargante afirmar justamente o contrário, de que foi intimado justamente para opor os embargos de terceiros.

Nos autos consta intimação do Banco da Amazônia com a juntada do AR (fls. 256), neste momento deveria o embargante ter buscado nos autos da execução a realização do concurso singular de credores, nos termos dos artigos 908 e 909 do CPC”

(Id. 16501975)”
(destaques no original)
.

Bem destacado, portanto, que o argumento do ora embargante é contraditório com o inciso IV do artigo 674 do CPC, afinal como mencionado desde o julgamento pelo juízo de primeiro grau tal inciso em outras palavras declara que poderá opor embargos de terceiros o credor com garantia real
caso ele não tenha sido intimado dos atos expropriatórios
, mas, no caso, o Banco foi intimado, o que lhe possibilitaria, como mencionado, o concurso singular de credores.

Nessa senda, não há omissão a ser sanada.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na decisão, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de reapreciação do julgado.

Além disso, de acordo com o art. 93, IX, da Carta Política, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção, como foi feito no caso em tela.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.”
(AI 1011427-67.2018.8.11.0000, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019) (sem destaques no original).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, uma vez que os embargos declaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

No que pertine ao erro material, há de se aclarar o acórdão.

O voto alude expressamente que o Banco recorrente, ora embargante, integra o polo passivo da ação de execução, entretanto, isso não procede.

Todavia, em que pese ocorrer o erro material no teor do voto condutor do acórdão embargado, este não leva a uma conclusão diversa da adotada pela Câmara, uma vez que embora não figurasse na ação de execução, o Banco tinha plena ciência daquela, onde, inclusive poderia peticionar para habilitar seu crédito e arguir eventual preferência.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, somente para corrigir erro material nos termos acima, sem dar-lhes efeitos infringentes.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração das teses aqui arguidas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020